Tribunal: TJSP
Processo: 2283721-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o oferecimento da peça acusatória. Impossibilidade. Analisando os autos, verifica-se que a denúncia, bem ou mal, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos

Ementa:
Habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa para o oferecimento da peça acusatória. Impossibilidade. Analisando os autos, verifica-se que a denúncia, bem ou mal, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu os fatos com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação devida, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da figura delitiva atribuída ao acusado, assegurando plenamente o seu direito de defesa. Nada que às escâncaras se mostre abusivo ou ilegal. Mormente para que seja desconstituído assim, na via estreita do habeas corpus. No mais, ressalta-se que a via estreita do habeas corpus não comporta pedidos atinentes ao mérito da causa, como deseja o impetrante. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283721-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
LUCIANA DE ARRUDA MIRANDA e Paciente RONALDO MIGUEL DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283721-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3074
2
Habeas Corpus n. 2283721-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciano de Arruda Miranda
Impetrado: MM Juízo de Direito da 30a Vara Criminal da Comarca da Capital - SP
Paciente: Ronaldo Miguel dos Santos
Voto 3074
Habeas corpus. Pedido de trancamento da ação penal por
ausência de justa causa para o oferecimento da peça
acusatória. Impossibilidade. Analisando os autos, verifica-se
que a denúncia, bem ou mal, atendeu aos requisitos do
artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu os fatos
com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação
devida, expondo clara e objetivamente os elementos
essenciais e circunstanciais da figura delitiva atribuída ao
acusado, assegurando plenamente o seu direito de defesa.
Nada que às escâncaras se mostre abusivo ou ilegal.
Mormente para que seja desconstituído assim, na via estreita
do habeas corpus. No mais, ressalta-se que a via estreita do
habeas corpus não comporta pedidos atinentes ao mérito da
causa, como deseja o impetrante. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado
Luciano de Arruda Miranda, em favor do paciente Ronaldo Miguel dos Santos,
alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juízo de
Direito da 30a Vara Criminal da Comarca da Capital SP.
Através do presente writ, o impetrante se insurge contra
a decisão que recebeu a denúncia oferecida contra o paciente muito embora a peça
acusatória seja inepta e incapaz de delimitar todas as circunstâncias do delito, o que
impede o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
Aduz, ainda, que a exordial não preenche os
pressupostos processuais para o exercício da ação penal, bem como afirma que não
há justa causa para tanto.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
determinado o trancamento da ação penal dada a inépcia da denúncia, ou,
subsidiariamente, que seja reconhecida a ocorrência do crime em sua forma tentada.
Não houve pedido liminar.
Prestadas as informações pela apontada autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283721-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3074
3
coatora (fls.226/247), o parecer da Douta PGJ foi pela denegação da ordem (fls.
250/262).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a tese acusatória (fls. 55/57):
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no
dia 15 de outubro de 2020, horário incerto, no interior da loja de material de
construção “Leroy Merlin”, localizada na Avenida Magalhães de Castro, no 12000,
Vila Sônia, nesta cidade e Comarca, RONALDO MIGUEL DOS SANTOS,
qualificado a fl. 06, subtraiu para si, durante estado de calamidade pública, 01
furadeira elétrica, da marca BR Dewalt, avaliada em R$ 1.929,00 e 01 jogo de
broca Boschi, avaliado em R$ 104,90, pertencente à empresa vítima Leroy Merlin,
representada por MICHEL ERIC SANTOS ALVES.
Consta também que, no dia 27 de outubro de 2020, por
volta das 17h10min, no interior da loja de material de construção “Leroy Merlin”,
localizada na Avenida Magalhães de Castro, no 12000, Vila Sônia, nesta cidade e
Comarca, RONALDO MIGUEL DOS SANTOS, qualificado a fl. 06, subtraiu para si,
durante estado de calamidade pública, 01 máquina Dremel, 01 ferramenta Dexter,
02 refletores Gaya, 02 lâmpadas de led, 01 Graxa Vander, 03 Kits Esmiril, 01 caixa
de madeira com jogo de fresa, 02 rodinhas, 08 saquinhos com roscas, parafusos e
arruela, 01 color Gin preta, 01 color gin vermelha, totalizando o valor de R$
1.470,08, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, pertencente
à empresa vítima Leroy Merlin, representada por MICHEL ERIC SANTOSALVES .
Segundo se apurou, Ronaldo, no dia 15/10/2020, se
dirigiu ao estabelecimento comercial, subtraiu 01 furadeira e 01 jogo de broca, que
estavam no mostruário da loja, os colocou no interior de uma bolsa marrom que
trazia consigo e se evadiu do local. Não satisfeito, no dia 27/10/2020, Ronaldo se
dirigiu novamente ao mesmo local e, utilizando-se do carrinho da loja, colocou os
23 itens acima descritos no seu interior. Em seguida, colocou os objetos no interior
da bolsa marrom que trazia consigo e se evadiu sem passar pelo setor de caixas.
Ocorre que o segurança do local avistou Ronaldo pelas câmeras de monitoramento,
e notou que a bolsa que ele trazia consigo estava aparentemente pesada e volumosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283721-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3074
4
decidindo pela abordagem no estacionamento.
Em revista pessoal, no interior da bolsa, localizou os
objetos acima descritos (fls. 14/15). Diante dos fatos, a polícia foi acionada e
Ronaldo conduzido ao Distrito Policial. A vítima, em análise das câmeras de
monitoramento do dia 15/10/2020 (fls.17), reconheceu Ronaldo como autor do furto.
Por fim, os crimes foram praticados durante estado de calamidade pública,
conforme Decreto Legislativo no 06 de 2020.
Pois bem.
Em sede de habeas corpus, apenas deve ser obstado o
andamento de inquérito policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma
indubitável, a ausência de justa causa ou de indícios de autoria e da materialidade do
delito, bem como a presença de causa extintiva de punibilidade e, ainda, a atipicidade
da conduta, vide tese n° 3, edição n° 36 da Jurisprudência em teses do STJ (o
trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional,
admissível apenas quando demonstrada a falta de justa causa (materialidade do
crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da
punibilidade).
A ausência de “justa causa”, prevista no artigo 395, III,
do CPP, somente deve ser pronunciada quando for possível vislumbrar, de chofre, a
arbitrariedade, a total ausência de justiça ou razoabilidade da acusação ou, ainda, a
sua evidente desarmonia com o Direito.
Analisando os autos, verifica-se que a denúncia, bem
ou mal, atendeu aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreveu
os fatos com todas as suas circunstâncias, dando a eles a capitulação devida, expondo
clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da figura delitiva
atribuída ao acusado, assegurando plenamente o seu direito de defesa. Logo, acolher
a tese de falta de justa causa, nos termos em que foi apresentada, requer um exame
acurado do conjunto fático e, também, de ampla produção de provas, o que, como já
dito, afigura-se incabível por meio do instrumento processual utilizado.
Nada que às escâncaras se mostre abusivo ou ilegal.
Mormente para que seja desconstituído assim, na via estreita do habeas corpus.
E como bem destacado pelo magistrado de origem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283721-31.2020.8.26.0000 -Voto no 3074
5
Outrossim, diversamente do que ponderado pela
combativa defesa, a denúncia bem descreve os fatos imputados ao réu, propiciando,
deste modo, o conhecimento da acusação que a ele é dirigida e, via de consequência,
o exercício da ampla defesa, pelo que, então, não se pode falar em inépcia da
exordial .No mais, não se vislumbra a ausência de qualquer condição para a
deflagração da ação penal, sendo que o mérito será apreciado na sentença. Estando
ainda suspensa a realização de audiências físicas de réu solto neste juízo, aguarde-
se por mais 60 dias e, após, tornem os autos conclusos.
No mais, ressalta-se que a via estreita do habeas corpus
não comporta pedidos atinentes ao mérito da causa, como deseja o impetrante.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR